Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-75.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PEDIDO APÓS A SENTENÇA. EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Não se conhece de parte do recurso quando há perda superveniente do interesse recursal.
2. Ausentes nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais de pedido de gratuidade da justiça, o benefício deve ser concedido, com efeitos prospectivos (ex nunc) a partir da data do requerimento.
3. A ação de extinção de condomínio, a teor do art. 725, inciso IV, do CPC, configura procedimento de jurisdição voluntária no qual, em princípio, não há conflito de interesses entre as partes envolvidas, pois visa o reconhecimento ou aperfeiçoamento de negócio jurídico.
4. Verificando-se que, no caso concreto, não houve litigiosidade entre as partes, tampouco resistência por parte da ré, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes do STJ.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Gratuidade da justiça concedida ao autor.